Tribunal: TJBA
Processo: 8000590-18.2023.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000590-18.2023.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RENATA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO ALMEIDA SANTOS

APELADO: EDERSON CORREIA SANTOS

Advogado(s)
:
JOVINO OLIVEIRA NETO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de divórcio. Sentença que decreta o fim do vínculo matrimonial e a inexistência de bens a partilhar. Apelo no qual se requer o reconhecimento de união estável anterior ao casamento, bem como a inclusão de bem imóvel na partilha. O Código Civil, em seu artigo 1.723, define a união estável como a relação caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Sucede que não há nos autos elementos de prova que evidenciem a ocorrência deste tipo de relacionamento no período indicado pela apelante (entre 2010 e 2015). Destaca-se, aqui, que a ausência de reconhecimento da união estável não se dá apenas pela inexistência de demonstração concreta de que as partes compartilharam moradia comum, mas pela falta, nos autos, de qualquer outro meio de prova que evidencie a existência de relação desta natureza. No que se refere à partilha do imóvel, destaca-se que o casal fez a opção pelo regime da comunhão parcial de bens, no qual, via de regra, integram a partilha os bens adquiridos na constância do casamento e ficam dela excluídos os que tiverem sido adquiridos antes da formalização deste vínculo. Pela análise do conjunto probatório, conclui-se que o imóvel em questão foi adquirido para ser titularizado pela irmã do recorrido. Ainda que assim não tenha sido, nota-se que os contratos de compra e venda dele estão datados de 2008, ou seja, foi comprado antes mesmo dos ex-cônjuges possuírem qualquer relação, seja de namoro ou de casamento. Os depoimentos testemunhais, ainda que sinalizem convivência em comum e ajuda com o imóvel, não apresentam de forma clara informações que permitam concluir que o bem fora adquirido durante o vínculo matrimonial, e não antes. Desse modo, não é possível incluir tal imóvel na partilha. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8000590-18.2023.8.05.0130
,
em que figura como apelante
RENATA SANTOS SILVA
,
e como apelado
EDERSON CORREIA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
negar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.